Tribunal: TJSP
Processo: 1519190-06.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519190-06.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1519190-06.2019.8.26.0228 -Voto no 12879
2
Apelação Criminal no 1519190-06.2019.8.26.0228
Apelante: ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12879
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas. Pena devidamente aplicada. Réu duplamente
reincidente e reincidente específico. Regime inicial fechado
de rigor. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE DE
OLIVEIRA SOBRINHO em face da r. sentença condenatória que julgou
procedente o pedido inicial, condenando o réu à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa,
em regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
A denúncia foi oferecida (fls. 51/52) e recebida em 28 de
agosto de 2019 (fls. 60/61). O réu foi citado e apresentou defesa às fls. 78.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento
(depoimentos no sistema SAJ fls. 95/97) e sobreveio a r. sentença condenatória às
fls. 89/93.
O réu apresentou apelação às fls. 104/111, pleiteando a
absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP).
Subsidiariamente, requer: a) a redução da fração referente ao aumento de pena em
razão da reincidência e b) a fixação de regime inicial mais brando.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1519190-06.2019.8.26.0228 -Voto no 12879
3
Em contrarrazões de fls. 114/117, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do recurso defensivo.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
126/129) opinando pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 08 de agosto de 2019, às
14h30m, na Rua Rodolfo Mansberger, no 54, em São Paulo, ALEXANDRE DE
OLIVEIRA SOBRINHO foi surpreendido quando trazia consigo, para fins de
tráfico, 90,9g (noventa gramas e nove decigramas) de maconha, em 43 (quarenta e
três) porções; 26,6g (vinte e seis gramas e seis decigramas) de cocaína, divididos em
63 (sessenta e três) porções e 10,1g (dez gramas e um decigrama) da mesma
substância, mas na forma de 52 (cinquenta e duas) pedras de crack, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ao que se apurou, no dia dos fatos, policiais civis realizavam
diligências no local, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas, e observaram
o réu em atitude suspeita, resolvendo abordá-lo.
Em revista pessoal, encontraram, dentro da pochete do
acusado, as drogas acima mencionadas, além de R$ 29,00 (vinte e nove reais em
dinheiro).
Indagado, o réu confessou informalmente a prática delituosa
(fls. 51/52).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1519190-06.2019.8.26.0228 -Voto no 12879
4
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de
exibição e apreensão (fls. 10), laudo de constatação (fls. 13/16), exame químico
toxicológico (fls. 41/44), bem como pela prova oral colhida.
O policial civil MÁRIO VICTOR DE ALENCAR DA
SILVA prestou depoimento em juízo e narrou que ele e seu colega estavam em
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que é conhecido ponto de tráfico de
drogas. Disse que usaram uma viatura descaracterizada. No dia do ocorrido,
realizaram vários flagrantes. Informou tratar-se de uma viela e o réu estava parado
defronte a uma residência. Como estava em atitude suspeita, decidiram abordá-lo.
Contou que parecia que o acusado tentaria empreender fuga. Em revista pessoal,
localizaram na pochete do apelante os entorpecentes mencionados na denúncia,
sendo maconha, cocaína e crack. Não observaram a comercialização de drogas por
parte dele. Não se recordou do que o acusado disse após o flagrante. Noticiou que
apreenderam valor em dinheiro e que nunca havia abordado o réu.
O policial civil Luiz Carlos de Souza Dias também foi
ouvido em juízo e confirmou a versão de seu colega. Reconheceu o acusado em
juízo.
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1519190-06.2019.8.26.0228 -Voto no 12879
5
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1519190-06.2019.8.26.0228 -Voto no 12879
6
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO,
EM
CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1519190-06.2019.8.26.0228 -Voto no 12879
7
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1519190-06.2019.8.26.0228 -Voto no 12879
8
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao réu.
O réu foi interrogado em juízo e negou os fatos narrados na
denúncia. Afirmou ser usuário de drogas. Disse que apenas portava entorpecentes
para seu consumo pessoal e que estavam em seu bolso. Afirmou que eram poucas
porções de cocaína, maconha e crack. Contou que o policial que o abordou o pegou
por trás e o sufocou. Disse que os traficantes ficavam mais para baixo na viela e que
dois garotos saíram correndo com a chegada dos policiais. Informou que a pochete
com demais entorpecentes chegou depois e que estava apenas consumindo drogas no
local, sendo que depois iria para o seu trabalho no lava-rápido. Falou que estava em
regime aberto.
Sua versão não coaduna com as demais provas colhidas.
A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos,
sendo 90,9g (noventa gramas e nove decigramas) de maconha, em 43 (quarenta e
três) porções; 26,6g (vinte e seis gramas e seis decigramas) de cocaína, divididos em
63 (sessenta e três) porções e 10,1g (dez gramas e um decigrama) da mesma
substância, mas na forma de 52 (cinquenta e duas) pedras de crack, além da
circunstância e local em que foram encontrados, bem como a forma como estavam
acondicionados, em porções individuais, demonstra que se destinavam,
efetivamente, à prática do tráfico de drogas, não sendo possível se cogitar em
desclassificar para o delito do artigo 28 da Lei Antidrogas. Ademais, não se pode
crer que tamanha quantidade de drogas se destinaria meramente a uso pessoal.
Insta mencionar que o fato de o réu alegar ser usuário de
entorpecentes não traz nenhuma influência para o crime aqui analisado, pois, em
grande parte dos casos, as figuras do traficante e do usuário se misturam, já que este
precisa de uma forma para sustentar o seu vício.
Fato é que os policiais civis estavam patrulhando o local, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1519190-06.2019.8.26.0228 -Voto no 12879
9
qual é conhecido por intensa prática de tráfico de drogas, e lograram êxito em
apreender as drogas em poder do apelante.
Destaca-se que o crime do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 não abarca apenas a conduta de vender ou expor à venda, mas também a
de transportar, guardar, trazer consigo, etc.
Considerando-se todo o conjunto probatório elencado acima,
patentes a autoria e a materialidade do delito, sendo inviável sua absolvição.
Passa-se à análise da pena imposta.
A pena-base foi estabelecida no piso legal.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a
reprimenda foi elevada em 1/3, tendo em vista que o apelante é duplamente
reincidente, conforme consta às fls. 57/58.
Pleiteia a defesa a redução da fração aplicada. Todavia, tem-
se que seria possível cogitar a aplicação da fração de 1/6, se estivesse presente
apenas uma vez a agravante da reincidência, o que não é o caso do acusado, bem
como em não se tratando de reincidência específica.
Observando-se a folha de antecedentes (fls. 53/59), nota-se
que o apelante já respondeu por tráfico de drogas, sendo que foi condenado, com
trânsito em julgado.
Assim, além de ser dupla a reincidência, ainda há uma
específica.
Portanto, a fração aplicada pelo juízo a quo está justificada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1519190-06.2019.8.26.0228 -Voto no 12879
10
deve ser mantida.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena.
Não foi aplicado o redutor do artigo 33, §4o, da Lei
Antidrogas, tendo em vista a reincidência do réu.
É inviável que o regime prisional inicial seja diverso do
fechado, em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90), vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade,
considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos
ou a eles equiparados (art. 5o, inciso XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados
internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se
mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas
ações delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este
Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO
DE
DROGAS
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME
INICIAL
FECHADO
ADEQUAÇÃO
À
ESPÉCIE
DELITO
EQUIPARADO
A
HEDIONDO
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1519190-06.2019.8.26.0228 -Voto no 12879
11
INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.464/2007. “Ressalto que
há determinação expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou
equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050.
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Criminal. Relator:
Marco Antônio Marques da Silva. Data do julgamento:
27/06/2013).
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da
Lei no 11.343/06). (...) Regime inicial fechado único
possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da
corporal por restritivas de direitos. Apelo em liberdade
prejudicado, já que analisado à altura do julgamento.
Apelo ministerial provido, improvidos os das defesas.”
(TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luis Soares de
Mello. Data do julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência da abordagem por guardas municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha,
19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização,
em seu poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem
comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas
municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de
flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1519190-06.2019.8.26.0228 -Voto no 12879
12
conduta
repelido.
Condenação,
pelo
tráfico,
bem
decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução,
com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo.
Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei
(Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
Ademais, o apelante é reincidente, estando o regime
fechado de acordo com o exposto no artigo 33, do CP.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo réu ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO, mantendo-se a r.
sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator